Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731076-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS OLIVEIRA TEOFILO AGRAVADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Thaís Oliveira Teófilo contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora das quotas sociais da agravante (ID no 101879773, proc. no 0702334-30.2019.8.07.0001). 2. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que deveria ser observada a ordem de penhora disposta no rol do artigo 835 do CPC, uma vez que o bloqueio eletrônico de ativos ou a busca por veículos registrados em seu nome deveriam preceder a penhora das quotas sociais. 3. Destaca que a penhora determinada lhe acarreta um ônus excessivo, motivo pelo qual não deve prosperar, na medida em que o cumprimento de sentença deve observar a forma menos gravosa aos devedores, conforme disciplina o art. 805 do CPC. 4. Informa que é proprietária de 2 (dois) imóveis localizados na cidade do Novo Gama-GO, avaliados em R$ 60.000,00, os quais seriam suficientes para saldar a dívida objeto da demanda originária. Logo, pugna para que seja realizada a substituição da medida constritiva. 5. Defende que a penhora também não teria observado os requisitos do art. 837 e seguintes do CPC, pois não foi elaborado o correspondente auto, o que afastaria a sua presunção de validade e deve ser reconhecida a nulidade. 6. Pede a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a penhora das quotas sociais pertencentes à agravante. 7. Preparo (ID no 29439303, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder a antecipação da tutela recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores da agravada que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. A agravante sustenta que as medidas constritivas pleiteadas pela agravada devem observar a ordem de preferência prevista no rol art. 835 do CPC. Na demanda originária já foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar valores, bens móveis e imóveis em nome dos devedores, sem sucesso (ID no 33876658 e no 33876670). 14. Foram expedidos ofícios à CEB e CAESB para informar se havia unidade consumidora registrada em nome da agravante no Distrito Federal, cuja resposta foi negativa (ID no 34478621 e no 34616205). 15. A ordem de preferência da penhora foi devidamente observada no cumprimento de sentença, pois consta tentativa de bloqueio eletrônico de ativos em nome da agravante e a pesquisa no Renajud não localizou automóveis, conforme ID no 57559893 e no 33876658, respectivamente, dos autos originários. 16. A decisão de ID no 67458413, págs. 1-4, desconstituiu a penhora das quotas sociais pertencentes à agravante e na mesma oportunidade deferiu a penhora dos imóveis por ela indicados, procedendo-se à correspondente substituição. 17. Os imóveis foram penhorados e ambos concordaram com a última avaliação realizada (ID no 91847255 e ID no 93699043). O leilão judicial designado, contudo, não obteve êxito na alienação (ID no 94271530 e no 100465960). 18. Como consequência, verifica-se que o pedido de penhora das quotas sociais pertencentes à agravante observou a ordem de preferência e está em consonância com a dinâmica do cumprimento de sentença, uma vez que deve ser preservado o interesse do credor, pois as outras medidas realizadas não auxiliaram na satisfação do crédito. 19. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 20. Apesar de sustentar que a penhora das quotas sociais não teria observado a forma prevista em lei, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual prejuízo processual suportado no que tange ao exercício do seu direito de defesa. 21. A decisão recorrida deferiu a penhora das quotas sociais de sua titularidade e concedeu o prazo de 3 (três) meses para que a empresa apresente balanço especial, na forma da lei; ofereça as quotas ou ações aos demais sócios, observando o direito de preferência legal ou contratual e na ausência de interesse, providencie a liquidação das quotas ou ações, depositando o valor apurado em conta judicial. 22. Foi expedido mandado de intimação, regularmente cumprido, conforme se depreende da certidão de ID no 104252366, pág. 1, dos autos principais. Logo, a confecção do auto ou do termo de penhora, poderá ocorrer após o cumprimento das determinações constantes na referida decisão, sem qualquer prejuízo às partes. 23. As alegações apresentadas pela agravante com o intuito de justificar a reforma da decisão não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 26. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO